Tribunal: TJSP
Processo: 2122359-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido deferido. Executada não pode defender interesse de terceiros, mormente porque beneficiada pela decisão agravada. Falta de interesse e legitimidade recursal da agravante.
RECURSO NÃO CONHECIDO.